Tribunal: STF
Processo: RE 1248820
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 13, p. 40-41):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC/2015. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA CONTRA A EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO S/A – EPTC, VISANDO À NULIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULOS LOCADOS PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, BEM ASSIM À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TAL TÍTULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA, NO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA AGRAVANTE, DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE OS SEUS ACIONISTAS. AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO SOB REAPRECIAÇÃO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO RE 599.628/DF – TEMA 253, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. “Embora a EPTC preste serviço essencialmente público de operação, controle e fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e de veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre, em especial a fiscalização do trânsito e a gestão da Câmara de Compensação Tarifária CCT tem personalidade jurídica de direito privado e o seu estatuto tem previsão expressa de divisão de lucros entre os acionistas, o que inviabiliza a extensão dos privilégios da Fazenda Pública, inclusive a pretendida sujeição ao regime de precatórios.” (“ut” ementa do Acórdão do AI nº 70078597556, julgado pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal). Consoante orientação firmada pelo Plenário do eg. STF ao julgar o RE 599.628/DF – Tema 253, sob a sistemática da repercussão geral, “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. Logo, havendo previsão estatutária expressa quanto à divisão de lucros entre os acionistas da empresa pública agravante, afigura-se inviável a pretendida submissão ao regime de precatórios, sem que disso resulte afronta ao entendimento sufragado pelo eg. STF no referido paradigma. Precedentes desta Corte. JULGAMENTO ANTERIOR RATIFICADO. MANTIDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição Federal. 
    Em suas razões recursais, sustenta-se que as empresas públicas estão sujeitas ao mesmo regime de precatórios da Fazenda Pública. No caso concreto, assinala que a EPTC presta um serviço essencial à população sem realizar qualquer atividade econômica.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais cinge-se ao Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Aplicando-se este entendimento à parte Recorrente, vejam-se as seguintes decisões: ARE 1.083.245, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 07.11.2017; ARE 1.069.980, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.09.2017; ARE 1.009.144, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 22.11.2016; e ARE 972.760, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 14.06.2016.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente